Tribunal: TJBA
Processo: 8153674-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153674-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACADIA CRISTINA GOMES DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Administradora de Benefícios em face de acórdão (Id. 91867407) que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Operadora de Saúde corré e deu parcial provimento ao apelo adesivo das Autoras, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais fixada em sentença. Sustenta a Embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não poderia ter mantido a sua condenação solidária, porquanto sua atuação seria meramente administrativa.

As controvérsias submetidas a julgamento consistem em:

a) Análise de questão prejudicial suscitada em contrarrazões, atinente à preclusão e à formação de coisa julgada material em desfavor da Embargante no que tange à sua responsabilidade solidária, por não ter interposto recurso de apelação contra a sentença condenatória. b) Verificação da existência dos vícios de omissão e contradição apontados no acórdão embargado. c) Análise do pleito formulado em contrarrazões para condenação da Embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

A matéria de mérito que a Embargante busca rediscutir — sua responsabilidade solidária pelos danos causados às consumidoras — encontra-se acobertada pela preclusão e pela coisa julgada material. A sentença de primeiro grau condenou a Embargante a reparar os danos de forma solidária com a Operadora de Saúde, e, devidamente intimada, a Administradora de Benefícios optou por não interpor o recurso de apelação cabível, conformando-se com a sua condenação e com os fundamentos que a sustentaram. A oposição de embargos de declaração contra acórdão que se limitou a julgar os recursos interpostos pelas outras partes não se presta como sucedâneo recursal para reabrir a discussão sobre matéria já preclusa.

Ainda que superado o óbice processual, o que se admite apenas a título de argumentação, não se vislumbram os vícios de omissão ou contradição no aresto embargado.

A questão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo foi expressamente analisada no voto condutor, que rechaçou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, consignando que a administradora, ao se apresentar ao consumidor como parte do negócio e participar ativamente da gestão contratual, responde solidariamente pelos danos.

A contradição apontada não é interna ao julgado, mas sim o mero inconformismo da Embargante com a aplicação da legislação consumerista e com a conclusão desfavorável à sua tese.

A interposição de embargos de declaração com o nítido e exclusivo propósito de rediscutir matéria de mérito já decidida e, no caso concreto, acobertada pela preclusão, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que autoriza a imposição da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
, com a condenação da Embargante ao pagamento de multa.

Tese de julgamento: "1. A parte que, condenada em primeira instância, deixa de interpor o competente recurso de apelação, não pode se valer de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou os recursos das demais partes para rediscutir o mérito de sua própria responsabilidade, matéria sobre a qual operou-se a preclusão e que se encontra acobertada pela coisa julgada material. 2. A oposição de embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscussão de matéria já preclusa configura o caráter manifestamente protelatório do recurso, autorizando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 1.022 e art. 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor: art. 7º, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8153674-72.2022.8.05.0001, em que figuram, como Embargante,
AFFIXADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA-AFFIX BENEFÍCIOS
,
e, como Embargado
CECILIA GOMES DE SANTANA MACHADO
, menor, representada pela sua genitora e também autora, ACADIA CRISTINA GOMES DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores e Juízes convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06